Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011084-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
AGRAVADOS:- VP MADEIRAS LTDA - ME e VITALINO PERONDI
Agravo de Instrumento n. 1011084-03.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o do CPC que permita a concessão do sobrestamento da Execução.
Rebate os argumentos dos agravados quanto ao excesso de cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator